Tribunal: TCU
Processo: 033.552/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Luiz Carlos Everton de Farias, Paulo Sergio Rebouças Ferraro e Roberto Smith em face do Acórdão 575/2019-TCU-2a Câmara, o qual, julgou irregulares as contas dos recorrentes referentes à gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Luiz Carlos Everton de Farias, Paulo Sergio Rebouças Ferraro e Roberto Smith em face do Acórdão 575/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares as contas dos recorrentes referentes à gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da decisão aos recorrentes e aos demais interessados.